Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713039-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VALDELILDA GOMES COSTA RECORRIDA: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO À LUZ DO CPC/2015. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe a Súmula 410, do STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. O Superior Tribunal de Justiça ainda prestigia a aplicação da Súmula 410, mesmo após a nova ordem processual inaugurada com a vigência do CPC/15. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 3. A intimação eletrônica do advogado não tem o condão de elidir a intimação pessoal do devedor, para os fins de incidência da multa cominatória nas obrigações de fazer ou não fazer. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 270, 513, §2o, inciso I, ambos do CPC, sustentando que está superado e ultrapassado o enunciado 410 da Súmula do STJ, não havendo necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, garantindo-se uma prestação jurisdicional isonômica entre tais procedimentos. Pede, portanto, que seja aplicado o termo inicial da contagem da multa a partir da intimação eletrônica da recorrida; b) artigos 239, §1o, 246, §1o, 270, e 1.051, todos do CPC, argumentando que a recorrida, por ser pessoa jurídica de direito privado de grande porte, é obrigada a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para efeito de recebimento de citações e intimações, e a inércia do cartório onde tramitou o processo de não tomar qualquer atitude para promover a intimação pessoal da recorrida tirou a efetividade da multa aplicada. Aduz que ocorreu o comparecimento espontâneo nos autos, suprindo toda e qualquer nulidade que porventura tenha deixado de acontecer. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FÁBIO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA, OAB/DF 33.514, LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL, OAB/DF 43.487. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.229. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 270, 513, §2o, inciso I, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 239, §1o, 246, §1o, 270, e 1.051, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Nessa toada, poder-se-ia argumentar que a intimação eletrônica do advogado supriria a exigência de intimação pessoal do devedor, acerca da decisão que cominou a obrigação de fazer. Lado outro, essa situação fática não tem o condão de afastar a aplicação da súmula, ainda mais quando se verifica que a procuração outorgada pela UNIMED não conferia poderes especiais ao advogado, como, por exemplo, receber a intimação pessoal” (ID 12176826). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FÁBIO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA, OAB/DF 33.514, LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL, OAB/DF 43.487 e em relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.229. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025